Tribunal: STF
Processo: RE 1408195
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação do INSS e Reexame Necessário - Auxílio Acidente – Lesões consolidadas – Lesão no ombro direito, não totalmente recuperada pelo tratamento clínico e cirúrgico a que submetido o obreiro – Limitação da capacidade laboral do membro superior direito – Obreiro que exercia, quando do acidente, a função de montador de produção I, tendo passado por reabilitação - Benefício acidentário devido – Concessão de auxílio acidente a partir do dia seguinte ao da alta do afastamento – Recurso voluntário autárquico desprovido e reexame necessário parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente violação do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Em 12/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Acidente de Trabalho – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei nº 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE nº 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão proferido por este E. Tribunal que afasta o emprego do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança - Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação não exercido, com observação.”



    Admitido do recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente